Tribunal: TJPA
Processo: 0801896-04.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801896-04.2022.8.14.0133

APELANTE: EDNA REGINA LEAL ASSUNCAO, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, EDNA REGINA LEAL ASSUNCAO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE FINANCEIRO EXECUTOR DE POLÍTICA PÚBLICA HABITACIONAL. DANOS MORAIS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco do Brasil S.A., com fundamento no art. 1.021 do CPC, contra decisão monocrática proferida em apelação cível que negou provimento ao recurso do banco e deu parcial provimento ao recurso de Edna Regina Leal Assunção, para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, decorrente de vícios construtivos em imóvel vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida. O agravante alegou violação ao princípio da colegialidade, ilegitimidade passiva por atuar apenas como agente financeiro intermediador, inexistência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, necessidade de adequação dos critérios de correção monetária e juros de mora à taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade; (ii) estabelecer se o Banco do Brasil S.A., na condição de agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos do imóvel financiado; (iii) determinar se os vícios construtivos reconhecidos justificam a condenação ao pagamento de danos morais; e (iv) definir se os valores devidos devem ser atualizados exclusivamente pela taxa SELIC, sem cumulação com outros índices de correção monetária e juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 932, VIII, do CPC/2015, combinado com o art. 133, XI, “d”, e XII, “d”, do Regimento Interno do TJPA, autoriza o relator a decidir monocraticamente quando houver entendimento dominante sobre a matéria.

A decisão monocrática não viola o princípio da colegialidade quando o ordenamento permite a submissão posterior da controvérsia ao órgão colegiado por meio de agravo interno.

O Banco do Brasil S.A., ao atuar como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, não exerce apenas função de instituição financiadora, pois desempenha atribuições operacionais e fiscalizatórias em conjunto com o Fundo de Arrendamento Residencial – FAR.

A instituição financeira que atua como agente executor de programa federal de habitação integra a cadeia de consumo e responde solidariamente por vícios construtivos das unidades habitacionais.

O reconhecimento da legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. impede o afastamento da indenização por danos morais quando os vícios no imóvel financiado geram frustração legítima e abalo psicológico relevante à consumidora, ainda que não comprometam a habitabilidade do imóvel.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, guarda relação com a lesão sofrida e com o grau de reprovabilidade da conduta, e atende às funções compensatória e pedagógica da reparação sem gerar enriquecimento sem causa.

A taxa SELIC deve ser adotada como índice único de atualização monetária e juros de mora nas obrigações civis, sendo vedada sua cumulação com outros índices de correção monetária ou juros moratórios.

A adoção cumulativa do INPC com juros de mora de 1% ao mês contraria o entendimento jurisprudencial consolidado do STJ, razão pela qual o julgado deve ser ajustado para determinar a atualização exclusiva pela taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão monocrática do relator não viola o princípio da colegialidade quando a matéria comporta julgamento singular e há possibilidade de submissão ao órgão colegiado por agravo interno. 2. A instituição financeira que atua como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em unidade habitacional, por integrar a cadeia de consumo e exercer atribuições operacionais e fiscalizatórias. 3. Os vícios construtivos em imóvel financiado podem ensejar danos morais quando produzem frustração legítima e abalo psicológico relevante à parte consumidora. 4. A taxa SELIC deve incidir como índice único de atualização monetária e juros de mora nas obrigações civis, sendo vedada sua cumulação com INPC e juros de 1% ao mês.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 932, VIII, e 1.021, § 3º; Regimento Interno do TJPA, art. 133, XI, “d”, e XII, “d”; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 388.589/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 06.02.2018, DJe 15.02.2018; STJ, AREsp nº 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26.09.2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2325110/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12.08.2024, DJe 14.08.2024.

‍

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
, interposto por BANCO DO BRASIL S.A., com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0801896-04.2022.8.14.0133 , a qual conheceu e negou provimento ao apelo do Banco e, por outro lado, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto por EDNA REGINA LEAL ASSUNÇÃO, para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o acórdão e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Em suas razões de Agravo Interno, o recorrente suscita, preliminarmente, violação ao princípio da colegialidade, ao argumento de que a matéria não comportaria julgamento monocrático, por demandar apreciação aprofundada quanto à responsabilidade da instituição financeira em contratos vinculados ao PMCMV.

No mérito recursal, sustenta, em primeiro plano, sua ilegitimidade passiva ad causam, afirmando que atuou exclusivamente como agente financeiro intermediador da operação de crédito imobiliário, sem ingerência sobre a execução da obra ou responsabilidade técnica pelos vícios construtivos apontados. Defende que sua atuação restringiu-se à análise técnica para fins de financiamento e constituição de garantia, inexistindo qualquer conduta omissiva ou comissiva apta a ensejar responsabilização por vícios estruturais do imóvel.

Quanto aos danos morais, insurge-se contra o entendimento de que o prejuízo seria in re ipsa, asseverando que a mera constatação de vícios construtivos, sobretudo quando não comprometida a habitabilidade do imóvel, não configura lesão a direitos da personalidade. Sustenta tratar-se de mero dissabor decorrente de inadimplemento contratual, insuficiente à configuração de dano extrapatrimonial indenizável.

Por fim, em caráter subsidiário, caso mantidas as condenações, requer a adequação dos critérios de atualização monetária e juros de mora aos parâmetros introduzidos pela Lei nº 14.905/2024, notadamente quanto à aplicação do IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, e da taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, conforme art. 406, §1º, do mesmo diploma.

Ao final, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou, caso mantida, pela submissão do recurso ao órgão colegiado para que seja provido, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, afastando-se as condenações impostas, especialmente a indenização por danos morais; sucessivamente, requer a adequação dos índices de correção e juros à legislação superveniente.

Foram apresentadas contrarrazões vinculadas ao ID 29838099.

É o suficiente relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço.

DAS PRELIMINARES

De início, observa-se que a decisão está devidamente amparada pela interpretação conjunta do art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c art. 133, XI, d, e XII, d, do Regimento Interno deste E. TJPA, que autoriza o Relator a decidir monocraticamente quando houver entendimento dominante sobre a matéria.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental"
(AgRg no HC 388.589/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018).

Com efeito, sendo autorizado ao Relator julgar o recurso monocraticamente, quando houver entendimento firmado sobre a matéria, tal como ocorre na hipótese dos autos, não há que se falar em desrespeito à competência do Órgão Colegiado Estadual.

Assim,
mostra-se cabível o julgamento monocrático
do recurso, sem que isso implique violação ao princípio da colegialidade ou nulidade.

Sendo assim, rejeito a preliminar aventada pela parte agravante.

RAZÕES RECURSAIS

Uma das principais mudanças de paradigma trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015, diz respeito a uma maior exigência de motivação das decisões judiciais.

Em especial, quanto ao julgamento do Agravo Interno, o art. 1.021, § 3º, do novo diploma adjetivo dispõe que "É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno".

Ocorre que, não raro, a parte sucumbente interpõe Agravo Interno tão somente repetindo os argumentos já aduzidos no apelo indeferido monocraticamente.

Nessa hipótese, à primeira vista, poderia ter-se a ideia de que o Magistrado deveria fazer uso da sua criatividade para adotar novos fundamentos em face de argumentos repetidos.

Entretanto, não foi esse o intento do legislador.

O agravante reitera a tese de ilegitimidade passiva ad causam
, sustentando que sua atuação no contrato firmado limitou-se à de agente financeiro, sem responsabilidade técnica pela execução das obras, nem solidariedade com a construtora pelos vícios construtivos. Argumenta que a solidariedade não se presume, devendo decorrer de lei ou contrato, o que não se verificaria nos autos.

Não procede.

Conforme delineado na decisão agravada e na própria sentença de primeiro grau, o Banco do Brasil S/A, na condição de agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, não se limita à função de mera instituição financiadora, mas exerce atribuições de natureza operacional e fiscalizatória, em conjunto com o Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, atuando, portanto, como agente executor de política pública federal habitacional.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que a instituição financeira, ao atuar como agente executor de programa federal de habitação, responde solidariamente por vícios construtivos das unidades habitacionais, porquanto integra a cadeia de consumo e participa diretamente na execução e fiscalização do empreendimento (AREsp nº 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26/09/2022).

Ademais,
uma vez reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. para responder pelas falhas imputadas no caso concreto
,
não há que se falar em afastamento da indenização por danos morais
, sobretudo diante dos efeitos negativos enfrentados pela parte consumidora, em decorrência de vícios no imóvel financiado que, embora não comprometam a habitabilidade, acarretam frustração legítima e abalo psicológico relevante.

No tocante ao

quantum indenizatório fixado
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, verifica-se que o valor arbitrado
mostra-se razoável, proporcional à lesão sofrida e ao grau de reprovabilidade da conduta
, além de estar
em consonância com o padrão indenizatório atualmente adotado por esta Egrégia Câmara em casos análogos
, de modo a atender ao caráter compensatório e pedagógico da reparação, sem configurar enriquecimento sem causa da parte autora.

Quanto a correção monetária e os juros de mora
, deve-se observar a orientação pacífica firmada pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à aplicabilidade da
taxa SELIC
(que já engloba juros e correção monetária) como índice legal nas dívidas civis, notadamente com base no art. 406 do Código Civil.

Entretanto, a jurisprudência do STJ vem consolidando entendimento no sentido de que
a taxa SELIC deve ser adotada como índice único de atualização monetária e juros de mora em obrigações civis
. Cito, a propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO DOS VALORES DEVIDOS. TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ÍNDICES. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é vedada a cumulação de índices de correção monetária e de juros de mora com a Taxa Selic. Precedentes. 2. Constatada, no caso, a incidência cumulativa de Taxa Selic e juros de 1% ao mês sobre as quantias executadas, impõe-se a reforma do acórdão recorrido, neste ponto. 3. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão apontada, com efeitos modificativos.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2325110 MT 2023/0079616-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2024)

Neste contexto, observa-se que a adoção do INPC cumulativamente aos juros moratórios viola tal entendimento jurisprudencial consolidado, importando contradição que deve ser sanada.

Portanto, impõe-se o parcial provimento do recurso, para ajustar o julgado ao entendimento vinculante do STJ, determinando-se que os valores devidos pela repetição do indébito e pelos danos morais sejam atualizados exclusivamente pela taxa SELIC, desde as datas devidas (data de cada cobrança indevida e evento danoso, respectivamente), conforme aplicável.

DISPOSITIVO:

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para determinar que os valores devidos a título de repetição do indébito e indenização por danos morais sejam atualizados exclusivamente pela taxa SELIC, mantidos os demais termos da decisão agravada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 11/05/2026